Tribunal: TJPA
Processo: 0808770-50.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808770-50.2021.8.14.0000

PACIENTE: AUGUSTO HENRIQUE VIEIRA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0808770-50.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
SAMIO GUSTAVO SARRAFF ALMEIDA
(OAB/PA Nº 24.782)

PACIENTE: AUGUSTO HENRIQUE VIEIRA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. APLICAÇÃO

PRECEDENTE DO
STF ARE 848.107. MÉRITO.
RETIRADA
MONITORAMENTO ELETRÔNICO, EM FACE DE REGIME DE PENA APLICADO. ABERTO. AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO. REQUERIMENTO FEITO NO JUÍZO SINGULAR. NÃO APRECIAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. JUÍZO COMPETENTE DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado e, pela
concessão
da ordem ex offício, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos
dezoito
dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA,
18
de outubro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
AUGUSTO HENRIQUE VIEIRA MARTINS,

em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém-PA, nos autos da Ação Penal nº
0006567- 27.2012.8.14.0401
.

O impetrante arrima-se nos dispositivos previstos no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, e arts. 647 do Código de Processo Penal.

Alega o impetrante que o paciente foi condenado em setembro de 2015, a pena de 2 (dois) anos de reclusão, sendo interposto recurso de apelação , tendo sido julgado pela E.Corte em julho de 2019, mantendo a sentença, tendo sido posteriormente apresentado Recurso Especial ao STJ, tendo sido negado, transitado em julgado para defesa em março de 2021.

Relatou ainda que em 2021, o juízo da 3ª Vara Criminal determinou a intimação para o paciente dar início ao cumprimento da pena por monitoração eletrônica, ante a ausência de casa de albergado na Capital.

Asseverou ainda que paciente teve problemas de saúde o que impossibilitou que o mesmo desse início ao cumprimento, conforme comunicação realizada ao juízo, sendo determinado por aquele juízo que o paciente comparecesse após decorrido o prazo de atestado. Posteriormente essa defesa se habilitou nos autos.

Explicitou que o paciente é portador de bons antecedentes, é casado, possui filho de apenas 3 (três) anos de idade, sendo responsável financeiro de sua família e imprescindível aos cuidados do filho, possuindo atividade laboral lícita desde julho de 2020, exercendo a profissão de gerente de vendas na empresa A.P.O.FARIAS, inscrita no CNPJ nº 03.668.883/0001-09, nome de fantasia JBCAR VEÍCULOS.

Diante de tal contexto fático, arguiu que a colocação de monitoramento eletrônico não deve permanecer, pois o paciente possui total condições de satisfazer a pretensão punitiva com imposição de outra pena restritiva de liberdade ou aplicação de pena restritiva de direito.

Suscitou ainda a prescrição da pretensão executória, tendo em vista a sentença ter sido prolatada em 25/09/2015, condenando o paciente a 2 anos de reclusão, com o transito da sentença para o Órgão ministerial em 05/10/2015, conforme certificado por este juízo em 14/10/2015, tendo transitado em julgado para defesa em 2021, ou seja, depois de mais de 5 (cinco) anos do trânsito da acusação, estando portanto prescrita a pretensão executória, nos termos do art. 112, I do CPB, tendo em vista a pena aplicada de 2 anos, no qual prescreve em 4 anos, conforme dispõe o art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, ambos do CPB.

Arguiu ainda inexistir qualquer prova nos autos originário de

que indique que o paciente possui maus antecedentes, motivo pelo qual não há qualquer fundamento da aplicação da pena aplicada (restritiva de direitos), assim como deixou de aplicar o sursis aplicação (art.77 do CP), sob o mesmo argumento, o que causou prejuízo ao paciente, motivo pelo qual é possível a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão em substituição ao monitoramento eletrônico.

Por fim requereu liminarmente, a suspensão da colocação do monitoramento eletrônico no paciente, sendo substituída por outras medidas cautelares diversas do monitoramento.

Juntou documentos.

Em 20/08/2021 o feito foi distribuído sob minha relatoria, sendo redistribuído em razão do meu afastamento por motivo de férias, recaindo sob a relatoria do juiz convocado Altemar da Silva Paes, no qual quanto ao pedido de liminar requerida, após a prestação de informações do juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pelo impetrante.

Em sede de
informações
, em 25/08/2021, (
ID 6107717),
o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

“
O paciente foi denunciado juntamente com o nacional Ernani Rodrigues Vieira pelo incurso das sanções punitivas do art. 171, do Código Penal, por ter aderido de forma fraudulenta ao plano empresarial das operadoras VIVO, TIM e OI pela empresa HONG-KONG – ELETRODOMÉSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇAO LTDA que estava com a documentação em trâmite na empresa de contabilidade em que Ernani Vieira trabalhava, tendo este entregue a documentação para seu sobrinho, paciente Augusto, para aderirem ao mencionado plano empresarial nas empresas de telefonia, fato que foi conhecido pela vítima Wai Ho Tam no dia 26 de outubro de 2011.

A denúncia foi recebida por este Juízo em 09 de julho de 2012 e após a realização da instrução criminal, o paciente foi condenado na data de 25 de setembro de 2015, a pena de 02 anos de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa a ser cumprida em regime aberto.

O processo foi desmembrado em relação ao denunciado Ernani Rodrigues Vieira, em razão deste ter sido citado por edital e o processo suspenso com fulcro no art. 366 do CPP.

No dia 06 de outubro de 2015, tempestivamente e inconformado com a sentença, o paciente interpôs recurso de apelação e no Acórdão de n° 206.554/2019, foi conhecido o recurso e negado provimento., sendo mantida na totalidade a sentença condenatória. Insatisfeito com o acórdão, o paciente interpôs Recurso Especial, o qual foi negado seguimento nos termos da Súmula n° 07 e 211 do STJ, sendo interposto Agravo em Recurso Especial em face da decisão denegatória, no entanto, este não foi conhecido, com base no art. 21-E, inciso V c/c art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do STJ, ocorrendo o trânsito em julgado em 02 de fevereiro de 2021.

Diante do trânsito em julgado, o condenado, ora paciente, em 14 de junho de 2021, foi intimado para comparecer na Secretaria da 3ª Vara Criminal para iniciar o cumprimento da sentença condenatória, que consiste no encaminhamento do condenado ao Núcleo de Monitoramento Eletrônico.

Em 28 de junho de 2021, por intermédio de seu procurador, protocolou atestado de 14 dias a contar do dia 23 de junho de 2021, em razão de ter contraído CID B97-2.

Em seguida protocolou outro atestado de mais 14 dias a contar do dia 06 de julho de 2021.

Em 16 de julho de 2021 o paciente peticionou requerendo a reconsideração da determinação do monitoramento eletrônico sugerindo seu comparecimento mensal em juízo para comprovar sua permanência na cidade. Contudo, esta magistrada decidiu que a jurisdição deste juízo se esgotou com a prolação da sentença e que a diligência realizada foi unicamente para fim de cumprimento da pena estabelecida no édito condenatório, ressaltando, ainda, que o monitoramento eletrônico é determinado em razão de não haver no Estado casa de albergado para cumprimento das penas estabelecidas em regime aberto.

Por fim, determinou, mais uma vez que o condenado comparecesse ao Núcleo de Monitoramento Eletrônico para o uso do dispositivo. Saliento que o Juízo de fiscalização das penas, mesmo em regime aberto é do Juízo das Execuções Penais, não sendo dever deste juízo o que requer o paciente, de modo que só falta o comparecimento deste ao referido núcleo para o encaminhamento da guia ao juízo competente e o arquivamento dos autos processuais.”

Em 27/08/2021 foi indeferido o pedido de liminar (ID. 6125679)

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se (ID.6407696) pelo
não
conhecimento
do presente
WRIT
, comprometido quando do exame de admissibilidade (por indevida ‘supressão de instância’), constitui-se na medida mais adequada, pelo que se pronuncia esta Representante Subscrevente, pugnando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessárias ao desenvolvimento regular da ação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

É importante mencionar que, no caso em tela, há questão de ordem pública que precisa ser analisada se houve ou não a prescrição da Pretensão Executória, no que faço preliminarmente.

Antes de se analisar a prescrição da pretensão executória, necessário se faz observar há prescrição da pretensão punitiva, desde já assevero que a
prescrição
, no presente caso,
não
fulminou a pretensão punitiva do estado.

A prática de um fato definido na lei como crime traz consigo a punibilidade, isto é, a aplicabilidade da pena que lhe é cominada em abstrato na norma penal. significa que, quando o sujeito comete um delito, de um lado aparece o estado com o
jus puniendi,
de outro, o acusado, com a obrigação de não obstaculizar o direito da sociedade representada pelo estado de impor a sanção penal.

Com a prática do delito, o direito de punir do estado, que era abstrato, torna-se concreto com a possibilidade jurídica de o estado impor a sanção penal.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, justificando-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime em razão do tempo decorrido. Sobre a prescrição retroativa, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, 7ª ed., p. 519)
leciona:

É a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazos anteriores à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou entre esta e a sentença condenatória
.

Com efeito, no caso ora em análise, a pena privativa de liberdade em concreto aplicada ao paciente foi
02 (dois) anos de reclusão,
não se encontrando mais sujeita a acréscimos, em virtude do trânsito em julgado para a acusação
(05/10/2015)
, passando a ter o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante preceitua
artigo 110, §1º do Código Penal,
entendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(“
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

A partir de então, com o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público,
a pena fixada passa a ser a referência sobre a qual se deve realizar o cálculo prescricional
(prescrição retroativa, art. 110, §1º do CP).

Dessa forma, a prescrição, regulada pela pena
in concreto
no caso em tela, ocorreria em 4 (quatro) anos, consoante o disposto no
artigo 109, inciso V do Código Penal,

aplicando-se ao caso concreto a redação vigente (
“inciso V:
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”
).

O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recursos (Apelação, Recurso Especial e Agravo de Recurso Especial)

Compulsando os autos, observo existir diversos marcos interruptivos da prescrição (recebimento da denúncia, publicação da sentença, Acórdão condenatório e por fim o trânsito em julgado para defesa), em nenhum desses marcos transcorreram o prazo de 4 (quatro) anos, vejamos:

Do recebimento da denúncia (09/07/2012) até publicação da sentença penal (25/09/2015) transcorreram
3 anos, 2 meses e 16 dias;

Da publicação da sentença até o Acórdão condenatório (23/07/2019) transcorreram
3 anos, 9 meses e 28 dias
;

Da publicação do Acórdão (23/07/2019) até o trânsito em julgado para a defesa (02/02/2021) transcorreram
1 ano, 6 meses e 10 dias
.

De acordo com que se percebe
não houve
a prescrição da pretensão punitiva, quer na modalidade retroativa e nem na superveniente.

Quanto a prescrição da pretensão executória, conforme suscita a defesa, a mesma também não ocorreu, tendo em vista que esta ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória, impedindo a execução da pena e a consequente realização do título executivo estatal já concretizado.

O termo
a quo
da prescrição da pretensão executória estatal é determinado pelo art. 112, primeira parte, do Código Penal, nos seguintes termos:

Art. 112- No caso do art. 110 deste código, a prescrição começa a correr:

I-

Do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou livramento condicional;

Ocorre que o entendimento anterior, que era dominante à época de entrada em vigor da parte geral do Código Penal, era de que a interposição de recurso especial e extraordinário não impedia a imediata expedição do mandado de prisão (artigo 637 do Código de Processo Penal). Neste sentido, portanto, havia lógica na previsão de que a prescrição poderia iniciar-se antes do trânsito em julgado.

A jurisprudência recente do STF modificou esse entendimento e, resolvendo a questão em Plenário, estabeleceu que a execução da pena somente pode se iniciar após o trânsito em julgado da sentença condenatória, seja em relação às penas privativas de liberdade, seja em relação às penas restritivas de direito ou de multa, possuindo natureza cautelar qualquer restrição de liberdade antes do término do processo, que deve ser devidamente fundamentada, ante a presunção de não-culpabilidade (artigo 5º, LVII, da Constituição).

A partir de uma interpretação conforme a constituição do artigo 112, I, do Código Penal, o termo inicial da pretensão executória deve se dá com o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. Este entendimento foi adotado pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 107.710-AgR, em 9 de junho de 2015, e do HC 115.269, da relatoria da ministra Rosa Weber, sessão de 10 de setembro de 2013
, assim ementado:

“[...] 2. Com o julgamento do HC 84.078/MG pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, Rel. Ministro Eros Grau, DJe 26.2.2010, foi reputada inconstitucional a execução provisória da pena e condicionado o início da fase executiva ao trânsito em julgado da condenação criminal. 3. Diante da amplitude conferida pela Suprema Corte ao princípio da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, consagrado na Constituição Federal de 1988, que inviabiliza a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não enseja a concessão da ordem de ofício decisão fundada em releitura do artigo 112, inciso I, do Código Penal, com exegese, consentânea com aquele entendimento, no sentido de que o prazo prescricional da pretensão executória somente passa a fluir após o encerramento definitivo da fase cognitiva do processo penal. 4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.”

Nesse ponto, importa esclarecer que, não obstante o dispositivo legal, previsto no artigo 112, I, do Código Penal, faça menção ao início da prescrição no “dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação”, trata-se de verdadeira atecnia legislativa. Isto porque o conceito de trânsito em julgado deriva do conceito de coisa julgada, cuja definição possui sede legal, prevista na Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro.

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

(...)

§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso.

Por conseguinte, n
ão se deve confundir o conceito de trânsito em julgado (e, consequentemente, o de coisa julgada), com o de preclusão da faculdade processual de recurso conferida ao
parquet
. Isto porque, enquanto não houver o trânsito em julgado, ainda é possível ao Ministério Público recorrer, mesmo junto às instâncias superiores, como na hipótese de reforma da sentença condenatória em benefício do réu. Por esse motivo, o trânsito em julgado para a acusação se confunde com o da própria ação, e não com a preclusão recursal de apelar da sentença condenatória.

Nesta linha de raciocínio, está pendente de julgamento no Plenário do STF o ARE 848.107, com repercussão geral admitida (tema 788), que discute o “termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes”.

Ocorre que, com fundamento no princípio da presunção de inocência, que milita em favor do réu, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória só pode haver pretensão punitiva, momento a partir do qual se estabelece o termo a quo da contagem do prazo prescricional de sua pretensão executória.

Diante de um quadro jurídico penal em que coexistem as garantias da sociedade e do réu, a solução da Suprema Corte, ao impedir a execução das penas antes do trânsito em julgado, obsta a fluência de qualquer prazo prescricional relacionado com a pretensão executória estatal, antes deste momento, devendo ser conferida uma nova interpretação conforme a constituição ao artigo 112, I, do Código Penal
.

No caso concreto,
após análise acurada dos autos,
observa-se que o trânsito em julgado da defesa ocorreu em 02/20/2021, portanto, não há que se falar em extinção da pretensão executória, conforme requereu o impetrante, motivo pelo qual não acolho a preliminar requerida.

Quanto ao mérito da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal, pelo fato do suposto coacto ter imposto monitoramento eletrônico ao paciente, em razão da condenação da pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, pelo crime tipificado no art. 171, do CPB, ante a ausência de casa de albergado.

Suscita a Douta Procurada de Justiça o não conhecimento da presente ordem, pelo fato da mesma não preencher todas as condições da ação pertinente para admissibilidade do pleito, sobretudo por supressão de instância e

ausência de ilegalidade a ser sanada.

Com efeito, entendo que a referida preliminar merece acolhimento pelos motivos que passo a declinar.

No tocante à tese de supressão de instância, não se tem notícia de ter sido a questão suscitada e decidida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal,
juízo competente para apreciar o pleito requerido da defesa, uma vez que se trata de matéria de execução penal, tendo em vista que o pedido foi protocolado junto ao juízo da 3ª Vara Criminal, cuja jurisdição foi encerrada com prolação da sentença condenatória,
o que
inviabilizou o seu pronunciamento quanto ao pedido requerido, por considerar competente o juízo da execução penal,
neste particular, dado que estar-se-ia censurando, diretamente,
o
juízo
da execução

antecipadamente, em evidente supressão de instância.

Quanto à ausência de ilegalidade a ser sanada, de acordo com as informações prestadas, pela autoridade inquinada coatora, o pedido formulado pela defesa, que se insurge contra
o monitoramento eletrônico
, não há elementos de flagrante ilegalidade, que justifique a
apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada
, como muito bem ressaltou a Procuradora de Justiça:

“
Não se pode perder de vista que a atuação do Tribunal, mesmo em sede de HC, é, em tese, de Órgão Revisor, não de uma sentença de mérito, como ocorre na Apelação, mas de uma decisão interlocutória, o que delimita demasiadamente sua competência apreciativa, por, conforme realçado alhures, competir o conhecimento originário da matéria ao Juízo Monocrático responsável pela condução do processo
.
”

Nesse contexto, repito, matéria a ser discutida no presente feito é de execução penal, e por não vislumbrar, no caso concreto flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, sobretudo ao se apreciar os termos das informações prestadas pelo juízo da 3ª Vara Criminal,
não há elementos que configure grave ameaça do paciente no seu direito de ir e vir, tendo em vista que o impetrante pretende é a retirada monitoramento eletrônico, em razão do regime aplicado na sentença, regime aberto, com aplicação aplicação de monitoramento eletrônico, ante a ausência de casa do albergado, não interferindo de nenhum maneira em seu direito de locomoção, inexistindo se quer previsão de decretação de prisão preventiva, em caso de descumprimento de medida.

In casu
, inexiste manifesta ilegalidade a ser reconhecida,
no ato da autoridade inquinada coatora, passível de autorizar a concessão de ofício da ordem impetrada.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
28
de
outubro
de 202
1
.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

necessário se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição na modalidade retroativa,
que é matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Sendo assim, diante da pena
em concreto
, imperioso se faz
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal,
não sendo possível submeter-se a recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta sua punibilidade, impedindo o exame do mérito da apelação

Assim,

verifico que,
entre a data de recebimento da denúncia (25/04/2008), constante à fl. 35, e a da sentença condenatória (23/08/2016), presente às fls. 108/110 v.
,
transcorreram mais de 08 anos,
operando-se, portanto, o prazo prescricional previsto no art. 109, IV, do CP. Desta forma, a pretensão acusatória resta extinta pelo alcance da prescrição retroativa.

Ao analisar os presentes autos, observa-se que está evidenciada a
ocorrência da extinção da punibilidade do recorrente, tendo em vista que entre os marcos interruptivos se consumou o prazo necessário para a configuração da prescrição acima descrita.

Nota-se que transcorreu um período superior a
10

(dez)
anos entre as causas interruptivas relativas à
data do recebimento da denúncia
em
07/05/2009
(fl. 124), conforme artigo 117, inciso I, do Código Penal
, e a
data da publicação da sentença condenatória recorrível
em 25/07/2019

(fls. 231/236), em consonância com o teor do artigo 117, inciso IV, da legislação penal em questão.

Por conseguinte, como bem aduziu o ilustre representante do Ministério Público Estadual, necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição na modalidade retroativa, que é matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperioso se faz reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo possível submeter-se o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta sua punibilidade, impedindo o exame do mérito da apelação.

Desta forma, esclareço que
o

crime ora em análise não fora alcançado pelo instituto da prescrição.

Sobre o tema ora em análise, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
já sedimentou entendimento, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO E DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no RE nos EDcl no REsp n. 1.301.820/RJ, de relatoria do Ministro Humberto Martins, assentou o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, ainda que modifique a pena fixada, nos termos descritos no artigo 117, inciso IV do Código Penal.
III - No presente caso, extraindo-se o aumento referente à continuidade delitiva dos crimes (súmula 497/STF), as penas foram fixadas aos pacientes em 03 (três) anos de reclusão, subsumindo, portanto, a prescrição ao prazo de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal. Nesse cenário, considerando o transcurso de mais de 08 (oito) anos entre a data de publicação da sentença condenatória (14/10/2009) e o início de cumprimento das penas (29/08/2019 - fls. 261), denota-se que o prazo prescricional da pretensão punitiva foi alcançado, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal. Precedente. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 539.199/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
Negritei

Não é outro o entendimento da
jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA (LEGISLAÇÃO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS) ? ART. 214 C/C ART. 224 ?A? DO CPB ? PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA (PARA FATOS OCORRIDOS ANTES DE 05 DE MAIO DE 2010 - DATA DA LEI N.º 12.234/2010 ) - SENTENÇA CONDENATÓRIA EM 04 ANOS DE RECLUSÃO COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 08 ANOS NOS TERMOS DO ART. 109,§1º IV DO CPB - LAPSO TEMPORAL SUPERADO DE 11 ANOS ENTRE A DATA DO FATO (FEV/2004) E O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (20/10/2015) ?- EX OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO ? MERITO RECURSAL PREJUDICADO.

I - Após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição passa a ter como parâmetro a pena concretamente aplicada. A prescrição é a perda da pretensão punitiva do Estado, devido sua inércia, durante determinado tempo legalmente previsto. Matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, com ritos, causas interruptivas e suspensivas previamente definidas em Lei;

II - Desse modo, conveniente ressaltar, que para fatos ocorridos antes de 05 de maio de 2010 (data da Lei n.º 12.234/2010 ? que alterou os artigos 109 e 110 do Código Penal), é perfeitamente possível e devida à aplicação da prescrição retroativa no período compreendido entre a data do fato e a do recebimento da

denúncia, pois situados quando ainda vigentes o texto legal atualmente revogado (§ 2º do artigo 110 do Código Penal e a redação original do seu § 1º);

III - Extraiu-se dos autos que a ofendida no momento em que efetuou o BO (17/02/2014) acusou a idade de 17 anos (fls.), assim, segundo os autos, a violência teria se iniciado quando a ofendida tinha a idade de 07 anos, portanto há a 10 anos atrás, ou seja, no ano de 2004. Logo, eventualmente o dies a quo seria 02/2004.

IV - In casu, o réu foi condenado a pena de 04 anos de reclusão. Logo, conclui-se que o prazo prescricional é de 08 anos, conforme estabelece o art. 109, § 1º, IV, do CPB, dessa forma entre a data do fato (02/2004) e o recebimento da denúncia (20/10/2015), transcorreu mais de 11 anos, incidindo a prescrição;

V - Diante dos fatos, de rigor reconhecer a prescrição na modalidade retroativa e consequentemente extinguir a pretensão punitiva estatal; (2019.02509356-15, 205.541, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-18, Publicado em 2020-01-07).
Negritei

Diante do exposto
e acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço do presente recurso
e
acolho a preliminar arguida
em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa e, por conseguinte, dou por extinta a punibilidade do réu/apelante
MARCELO PRAIA LOBATO
, consoante o artigo 107, IV, c/c os artigos 109, III, 110, § 1º e 114, inciso II, todos do Código Penal.

Ultrapassada a preliminar suscitada e devidamente analisada, passo a análise do mérito recursal, fazendo-o em relação ao Recorrente SÉRGIO PAULO DE ALMEIDA COUTINHO, uma vez que a pretensão penal executória em relação ao Recorrente MARCELO PRAIA LOBATO, foi declarada extinta.

.

Em petição confusa, o Agravante, inicialmente, fala sobre a necessidade de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena nos autos do processo nº: 0008103-37.2003.814.0006, contudo, finaliza seu recurso pleiteando que “
seja determinada a contagem individualizada das penas contidas nas condenações para fins de prescrição e, por conseguinte, que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória das condenações de 7(sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como que seja alterada a Guia de Execução Penal para que conste somente as penas remanescentes”.

Desta forma, pretende que a pena de 07 anos e 04 meses aplicada nos autos do processo nº: 0008103-37.2003.814.0006, seja declarada prescrita, argumentando para tanto que:

Esclarece que a pena aplicada foi de 07 anos, 04 meses, data do fato (11/11/2003), data da denúncia (09/12/2003), sendo sentenciado em 30/05/2008, com trânsito em julgado em 14/03/2014. Prossegue aduzindo que da data da denúncia (09/03/2003) até a presente data –08.02.2021 – já se passaram 28 (VINTE E OITO) anos dias, o que demonstra que já houve o cumprimento da pena, posto que o requerente se encontra recolhido ao sistema carcerário desde 18.10.2006.

Prossegue alegando que da data da sentença condenatória (30/05/2008) até a presente data – 08.02.2021 – já se passaram 12 (DOZE) anos e 08 (OITO) meses e 9 (NOVE) dias, o que demonstra que já houve o cumprimento da pena, posto que o requerente se encontra recolhido ao sistema carcerário desde 18.10.2006.

Conclui que não se pode admitir que seja imputado ao reeducando esse prejuízo, decorrente da demora - razoável ou excessiva – no julgamento da apelação interposta seja pela defesa ou pela acusação, aduzindo que, do trânsito em julgado da sentença (14/03/2014) até a presente data – 08.02.2021 – já se passaram 6 anos e 10 meses e 8 dias.

Inicialmente, insta esclarecer que a punibilidade nasce a partir da prática criminosa, quando após o trânsito em julgado da condenação, o Estado passa a ser o responsável pela punição do acusado. Por sua vez,
a
extinção da punibilidade
é a perda da pretensão punitiva do Estado, de modo que não há mais a possibilidade de impor uma pena ou sanção ao réu.

Imperioso ressaltar que, na esteira do disposto no art. 107 do CP a punibilidade se extingue apenas pela 1) morte do agente, 2) anistia, graça ou indulto, 3) retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, 4) prescrição, decadência ou perempção, 5) renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada 6) retratação do agente, nos casos em que a lei a admite e 7) perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Por óbvio, conclui-se que o cumprimento da pena pelo apenado, não se trata de modalidade de extinção da punibilidade como confusamente pretende o Agravante, mas tão somente o cumprimento regular da sanção que lhe fora imposta, razão pela qual os fundamentos desta decisão se subsumirão a possível análise da prescrição da pretensão punitiva ou executória.

Pois bem, quanto a primeira, somente através do processo de conhecimento se pode aferir seus dados corretamente, pois em consulta ao sistema Libra e SEEU observo que os fatos apurados na Ação Penal nº 0008103-37.2003.814.0006 foram praticados em
11/11/2003
, sendo a denúncia recebida na mesma data da sentença, qual seja, em
30/05/2008
. Em
26/06/2013
, as Apelações dos réus foram julgadas, tendo o acórdão nº 120.927 confirmado a sentença condenatória, oportunidade em que os Apelantes interpuseram Recurso Especial, tendo o feito transitado em julgado em
14/03/2014
.

O agravante foi condenado a pena de
07 anos e 04 meses de reclusão
, pela prática de roubo majorado. Na esteira do disposto no art. 117, o recebimento da denúncia, a sentença e o acórdão condenatórios são marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva.

De acordo com o parágrafo 1º, do art. 110, da Lei Penal, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada em concreto e, no caso em apreço, nos termos do inciso 109, V do CP, se dá em 4 anos.

Nesse passo, observo que a prescrição da pretensão punitiva não ocorreu entre nenhum dos marcos prelecionados no art. 117 do CP, na medida que entre eles não se superou o lapso de 4 anos exigidos para o caso concreto.

Quanto a prescrição da pretensão executória, esta ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória, impedindo a execução da pena e a consequente realização do título executivo estatal já concretizado. Ocorre quando o Estado perde seu direito de executar a sanção imposta na sentença pelo seu não exercício com o decurso do tempo. Ou seja, já existe a condenação transitada em julgada, contudo, pela demora no início da execução da pena, ocorre a prescrição. Nesses casos, o Estado perde a possibilidade de executar a sanção, mas persistem os demais efeitos da condenação.

No caso em apreço, temos que o Agravante se encontra preso desde 18/10/2006, cumprindo regularmente sua pena, portanto, não corre o prazo da prescrição executória, diante da ausência de inércia do Estado.

Na pluralidade de condenações, a própria LEP prevê a solução para fins de execução, com a determinação dos somatórios das penas, tendo o CP estabelecido em seu art. 76 a ordem de execução, senão vejamos:

Art. 111 LEP- Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Art. 76: Art. 76 - No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave.

Assim, após o somatório das reprimendas corporais, consoante decisão do MM. Juízo
a quo,
não é possível extinguir individualmente as condenações por cumprimento de pena correspondente,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. PENA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONDENAÇÕES. PRÉVIA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. ROUBO. CAUSAS DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. NÚMERO DE MAJORANTES. INVIABILIDADE. SÚMULA 443/STJ.

1. No julgamento da apelação interposta contra a sentença condenatória, não poderia o Tribunal, de ofício, extinguir a pena pelo seu cumprimento, em razão do aproveitamento do tempo que o acusado permaneceu encarcerado preventivamente, quando, no próprio acórdão, é reconhecido que estava ele cumprindo penas decorrentes de condenações que lhe haviam sido impostas em outras ações criminais.

2. Situação em que, nos termos do art. 66, II e III, a, da Lei de Execução Penal, tão só o Juízo da Execução, após proceder à unificação das penas, com observância do disposto no art. 76 do Código Penal, poderia declarar a extinção da pena, pelo seu cumprimento.

3. É ilegal a majoração da pena do crime de roubo, na terceira fase da dosimetria, apenas em função do número de causas de aumento. Aplicação da Súmula 443/STJ.

4. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido, na parte em que declarou extinta a punibilidade do recorrido, pelo cumprimento da pena, sem prejuízo da análise do tema pelo Juízo da Execução. Habeas corpus concedido de ofício, a fim de reduzir para 1/3 a majoração da pena, pelas causas de aumento, ficando a reprimenda reduzida a 5 anos e 4 meses de reclusão e 18 dias-multa. (STJ, REsp 1348952/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 10/04/2014)

Belém/PA, 18 de outubro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/10/2021